Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708980-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAMOS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO ANTONIO CARDOSO ROMUALDO, MARIA DO SOCORRO RAMOS DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0705519-15.2020.8.07.0010, na fase de cumprimento de sentença, em tramitação na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de suspensão das carteiras de habilitação e apreensão dos passaportes dos Executados, conforme transcrição: “O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Cuida-se de medidas para compelir o devedor a solver o débito exequendo e demovê-lo do comportamento dissonante dos primados da boa-fé e da lealdade processual. Porém, a aplicação das medidas executivas atípicas deve ser precedida do esgotamento de todas as demais providências típicas tomadas em execução para satisfação do crédito. Ademais, deve ser proporcional, adequada e necessária para atingir seu escopo (instar o executado a realizar o pagamento da dívida), sob pena de desvirtuar o regramento processual e transformar o processo executivo em instrumento de constrangimento dissociado da finalidade patrimonial. Pugna o exequente pela suspensão da CNH, porém tenho que, conquanto haja autorização do art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil para adoção de medidas necessárias ao cumprimento de ordem judicial, não admite que se vá ao encontro com o princípio da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor. No que atine aos pedidos relativos à suspensão da CNH, também não se deve admitir violação ao art. 22 do Pacto de São José da Costa Rica, “toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais”, e, ainda, inexiste previsão na lei de que aquele que vem sendo executado judicialmente não possa ser condutor de veículo automotor. Ademais, as medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139 do CPC, devem ter o condão e a capacidade de coagir o devedor ao pagamento, desde que tenha pertinência com tal objetivo e seja efetivo ao pagamento do crédito buscado. Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MEDIDA NÃO IMPOSITIVA. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Consoante a inteligência do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes não é uma medida impositiva e pressupõe, antes de mais nada, a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação. II. As medidas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. III. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. IV. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. V. Para que se legitime a apreensão do passaporte e a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1076539, 07118175820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no PJe: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, DESPROPORCIONALIDADE. A EXECUÇÃO É PESSOAL. ATINGE OS BENS, NÃO A PESSOA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do executado, até o pagamento integral do débito. 1.1. O recorrente sustenta, que a medida de suspender a Carteira Nacional de Habilitação representa entraves ao exercício profissional do agravante cuja locomoção por meio de veículo automotor é extremamente necessária. Alega que a suspensão de CNH é uma medida de coerção atípica, devendo ser justificada, oportunizando o contraditório e ampla defesa e demonstrando de forma clara a excepcionalidade da sua adoção, a ineficácia do procedimento típico da execução e que não seja simplesmente sancionatória. 2. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. 3. Adoção de providências como a suspensão da CNH não se mostra proporcional e razoável, porquanto é voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. 3.1. A determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. 3.2 Ao demais, a execução é pessoal; atinja os bens e não a pessoa do devedor. Artigos 591 CPC 1973 e 789 2015. 4. Precedente: "(...) A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso". (AGI no 2016.00.2.045266-9, rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJE de 21/3/2017, pp. 513/547). 5. Recurso provido. (Acórdão n.1123175, 07095715520188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução além de se afigurar mecanismo processual razoável para a obtenção da satisfação da dívida diante de eventual recalcitrância do devedor que possua lastro patrimonial e venha colocando contratempos à ultimação da execução por quantia certa, de maneira a compeli-lo a solver o débito exequendo. Ademais, cabe ao Magistrado verificar na hipótese concreta se determinada providência se afigura adequada e necessária para atingir seu escopo colimando instar o executado a realizar o pagamento da dívida, sob pena de desvirtuar o regramento processual e transformar o processo executivo em instrumento cuja finalidade ínsita não é aquela voltada à concretização do direito creditício do credor. Daí porque entendo não ser cabível a medida em relevo para que seja determinada a suspensão da carteira nacional de habilitação da executada, nem o bloqueio de seus cartões de crédito, porquanto além de não se mostrar proporcional aos atos executivos praticados no âmbito do vertente processo executivo, haja vista que não vislumbro que a excutida esteja se esquivando com o nítido propósito de frustrar a execução, mercê do qual os contratempos havidos na localização de bens passíveis de penhora, bem como a tentativa baldada de bloqueio de ativos financeiros em seu nome decorrem tão somente da ausência de patrimônio expropriável da parte devedora, não autoriza a consecução daquela providência, pois destoa do seu espírito teleológico e se mostra totalmente inútil para alcançar o pagamento da dívida. Assim sendo, tendo em vista que a restrição de devedores de conduzir veículos não está prevista na legislação pátria, bem como que a medida não demonstra a efetividade necessária não cumprimento da obrigação perseguida nestes autos, indefiro a suspensão da CNH, passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do devedor. A sistemática atual prevê que compete ao exequente diligenciar acerca dos bens de titularidade do executado passível de medida expropriativa, sendo vedado ao credor exigir que o devedor sanções além daquelas previstas no contrato, tendo em vista que o sistema jurídico pauta-se na segurança jurídica, de modo que se deve primar pela previsibilidade das sanções não cabendo a previsão de multas implícitas quando a relação tem natureza imantemente contratual, bem ccomo por configurar "bis in idem", razão pela qual indefiro o pedido para a aplicação da multa pelo descumprimento. Intime-se a parte exequente para no prazo de 5 (cinco) dias promover os atos destinados à satisfação do crédito perseguido.” Nas razões recursais, o Agravante sustenta serem viáveis as medidas pleiteadas com fundamento nos artigos 6o, 8o e 797 do CPC. Afirma que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, a execução não deve ser limitada às medidas que importem em constrição patrimonial. Aduz que, nos termos do art. 139, IV, do CPC, “o Juízo deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda.” (sic) Requer que seja conferido efeito suspensivo ativo ao recurso para que sejam suspensos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte do Agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 33804832). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo para que sejam suspensos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os passaportes dos Agravados. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal antecipada. De fato, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Confira-se: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Segundo Daniel Amorim[1], o referido inciso “trata da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei, para efetivar suas decisões”. Ressalta-se que, ao contrário do que ocorre em relação às medidas executivas típicas enumeradas no artigo 825 do Código de Processo Civil, os requisitos e limites para a imposição de medidas atípicas pelo juiz não estão objetivamente definidos no texto legal. Por essa razão, a correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo. Sucede que ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz e desnecessariamente gravoso. De fato, sendo a execução regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, deve o magistrado realizar juízo de ponderação, a partir da análise do caso concreto. Compete igualmente garantir que a aplicação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não viole direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. No caso em análise, as medidas pretendidas pelo Agravante - suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do Passaporte do devedor - mostram-se inadequadas para a satisfação do seu crédito e nem mesmo são eficazes para compelir os Executados a quitarem o débito, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Lado outro, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte tem potencialidade de comprometer o direito de ir e vir dos devedores, violando os direitos à liberdade e à dignidade humana. Assim, tendo em vista que as medidas coercitivas pretendidas são ineficazes e desproporcionais, é inviável o seu deferimento. Ante o exposto, ausente a plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. Salvador: Ed. JusPodvm, 2017. Pág. 139. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora